Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003142-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), THALES TARCISIO QUEROBIM SOUZA - CPF: 025.551.172-88 (ADVOGADO), LUCINEIDE TABOSA - CPF: 427.706.451-53 (AGRAVANTE), CAROLINA AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.981-25 (ADVOGADO), ALISSON AUREO FERNANDES - ME - CNPJ: 22.469.660/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUCINEIDE TABOSA

AGRAVADO(S):

ALISSON AUREO FERNANDES – ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E EMPREITADA

-OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PARCIALMENTE -

RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EXEQUENDO

– INCONTROVÉRSIA ACERCA DA NÃO FINALIZAÇÃO DA OBRA – PENDÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE QUEM DESCUMPRIU O CONTRATO PRIMEIRO – CONTRATO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RECONHECIMENTO - ART.803, INCISO I E III, DO CPC/15 – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART.924, I, DO PC/15 – RECURSO PROVIDO.

Sendo incontroversa a não finalização da obra que objeta o contrato de empreitada e pairando dúvidas concretas sobre qual dos contratantes deu causa a não ultimação da avença, ou seja, pendendo condição,
descabe a via da execução por quantia certa, haja vista a ausência de liquidez e certeza do título, cuja nulidade deve ser reconhecida nos termos dos incisos I e III, do ar.803 do CPC/15.

Reconhecida a nulidade a execução,
imperioso o reconhecimento da
extinção da execução nos termos do art.924, I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
LUCINEIDE TABOSA

AGRAVADO(S): ALISSON AUREO FERNANDES – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCINEIDE TABOSA
,

contra a decisão singular proferida na
Execução por quantia certa
nº
1002108-74.2020.8.11.0010 ajuizada por
ALISSON AUREO FERNANDES – ME
que acolheu em parte a
Objeção de pré-executividade
e, vislumbrando a ausência do adendo contratual exequendo devidamente assinado pela executada a embasar o pedido, determinou ao exequente que emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando o documento ou adequando a exordial ante a ausência de sua comprovação, sob pena de indeferimento do pedido executivo.

Narra a recorrente que em 23/03/2018, as partes firmaram
Contrato Particular de Prestação de Serviços de Engenharia, Arquitetura e Empreitada
no valor total de R$
77.250,00, a ser adimplido em três etapas, sendo a
primeira parcela
no valor de R$27.037,50, a ser pago no início da obra; a
segunda parcela
no valor de R$15.450,00, a ser pago quando do início do acabamento da obra; e, a
terceira parcela
, no valor de R$34.762,50, com vencimento na data da entrega da obra pronta.

Relata que, apesar de iniciadas as obras, poucos dias após a assinatura, na data de 16/07/2018, a agravante teve de notificar a empresa contratada e todos os demais envolvidos na construção a paralisarem imediatamente a obra haja vista a constatação de inúmeras irregularidades por eles praticadas, dentre elas (i) o início das obras sem a prévia expedição do respectivo alvará junto à prefeitura local, o que, inclusive, lhe gerou uma notificação de infração administrativa; (ii) a sub-empreitada da obra, em desacordo com a
cláusula décima terceira
do contrato de empreitada; e (iii) a ocorrência de um acidente com um trabalhador contratado pelo subempreiteiro, e que no momento, não usava Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Afirma que
logo após a paralisação da obra, o exequente realizou solicitação de compra de materiais para continuação dos trabalhos, o que foi negado pela agravante enquanto não sanadas as irregularidades constatadas, justamente porque houve a quebra de confiança contratual entre as partes.

Alega que, a partir de então, o agravado deu início a uma série de atos extrajudiciais (registro de boletim de ocorrência) e judiciais (
Notificação Judicial
nº 1001790-62.2018.8.11.0010;
Ação Monitória
nº 1002992-74.2018.8.11.0010 – extinta por desistência;
Produção de Provas Antecipada
nº 1003107-82.2019.8.11.0003; e
Ação de Execução
nº 002108-74.2020.8.11.0010) contra a agravante.

Informa que apesar de ter oposto os
Embargos à Execução
nº 1003643-38.2020.8.11.0010, com intuito de se rebater as questões que demandariam dilação probatória e que não poderiam ser arguidas na exceção de pré-executividade, e que ainda se encontra pendente de decisão judicial, de modo equivocado, magistrada singular teria declarado, nos autos da objeção de pré-executividade anteriormente oposta, que o contrato foi rescindido de forma unilateral por parte da agravante e, por haver cláusula que possibilitaria a resolução contratual, estaria presente o requisito da exigibilidade do título executivo.

Defende que por tal questão extrapolar os limites das matérias cognoscíveis de ofício, deve ser afastada pelo Tribunal a declaração da magistrada
a quo
, proferida em sede de objeção de pré-executividade, no sentido de que
“não há se falar em ausência de exigibilidade à luz do plano da eficácia do negócio jurídico entabulado entre as partes”
, não podendo gerar coisa julgada material, tampouco afetar a discussão entabulada nos Embargos à Execução, em atendimento ao preconizado no art. 503, §2 º, do CPC/15.

Assevera também que, diversamente do que compreendeu o julgador singular, a
cláusula décima quarta
aludida na decisão agravada não se trata de cláusula resolutiva expressa, mas sim de cláusula rescisória, posto que não há qualquer menção acerca (i) da resolução contratual, (ii) das hipóteses de cabimento, muito menos sob (iii) quais seriam os percentuais a serem pagos pela parte que deu causa à rescisão. Ao contrário, a referida cláusula evidenciaria a necessidade de propositura de processo de conhecimento para que fosse declarada a rescisão contratual.

Alega que, na verdade, o exequente é quem teria dado causa à rescisão do contrato ante (a) a subempreitada sem a autorização da contratante, (b) a iniciação da obra antes da obtenção do alvará, bem como (c) por permitir que trabalhador se acidentasse por falta de uso de EPI.

Aduz que, por força do que dispõem o art.476 do CC/2002 e o art.787 do CPC/15, enquanto não houver decisão judicial transitada em julgado que afirme quem de fato deu causa à rescisão contratual e que estabeleça de forma líquida a parcela a ser devida, não haverá o que se falar em execução do contrato pela via da execução por quantia certa.

Propala que, se de acordo com a
cláusula quarta
do contrato, o pagamento da terceira parcela se daria somente após a entrega da obra pronta, fica evidenciada a inexigibilidade do título, nos termos dos incisos I e III do art.803 do CPC/15 na medida em que, de acordo com a perícia realizada nos autos da
Produção Antecipada de Provas
nº 1003107-82.2019.8.11.0003 (2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT), apenas 65% da obra estava (supostamente) finalizada.

Pugna, ao fim, pelo reconhecimento da nulidade da execução por título extrajudicial face à inadequação da via eleita, bem como pela ausência da exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo, nos moldes do art. 803, I e III do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 77801993.

Informações do juízo singular no ID. n. 80562979.

Contrarrazões no ID. n. 80678472 pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial da inicial executiva, em 23/03/2018 as partes
entabularam um contrato de prestação de serviço de engenharia, arquitetura e empreitada, consoante contrato anexo.

Também de acordo com a exordial, o referido contrato teve o

fim específico de uma ampliação e reforma, com construção de 87 m2 em uma casa residencial/comercial pelo valor de R$77.250,00 e posteriormente, um adendo para a prestação de serviços adicionais, não inclusos no contrato inicial, a pedido da proprietária contratante, ora agravante, no valor de R$17.500,00.

Ainda nos termos da narrativa inaugural, para o contrato inicial o pagamento foi convencionado em três etapas, e o adendo, numa etapa adicional na seguinte ordem:

1ª etapa

R$27.037,50 como entrada

2ª etapa

R$15.450,00

3ª etapa

R$34.762,50

Adicional

R$17.500,00

Segundo afirmou a exequente, a primeira e a segunda etapas foram devidamente pagas pela contratante agravante, via transferência bancária.

Alegou que, no entanto, ficou impossibilitado de dar continuidade na realização da obra devido à falta de fornecimento de materiais – o que, segundo a cláusula quinta do ajuste, incumbia à contratante executada – bem como de receber o seu pagamento, pois a contratante deixou de realizar suas obrigações contratuais há mais 770 (setecentos e setenta) dias, a despeito de 75% da obra já ter sido concluída, inclusive em relação aos serviços adicionais solicitados pela contratante, ora executada.

A agravada também argumentou que em função da quebra unilateral do contrato por parte exclusiva da executada ora agravante, teria sido a esta solicitado o pagamento dos serviços e adendos já realizados, a qual, entretanto, se manteve inerte, deixando de dar o devido retorno, evitando todos os meios de contato, conforme é possível verificar pelo Boletim de Ocorrência n. 2018.238377 anexado aos autos.

Esclareceu ainda que ingressou com pedido de produção antecipada de provas (Proc. n. nº 1003107 - 82.2019.8.11.0003), em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, e o perito nomeado já consignou que houvera conclusão de 65% da obra.

No mais, afirmando que esgotadas as tentativas amigáveis de recebimento do valor contratado, não lhe restou opção senão o manejo da execução do crédito que, descontado dos valores já pagos e corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, e honorários advocatícios, corresponde, na data de 12/05/2020, a R$85.292,00.

Segundo as razões de recorrer, uma vez citada, a agravante
opôs o incidente de objeção de pré-executividade, através da qual teriam sido aduzidas questões que não demandariam dilação probatória,
especialmente atinentes à falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo. No entanto, a objeção foi parcialmente acolhida para determinar ao exequente que promova o aditamento da petição inicial a fim de juntar o adendo do contrato.

Contra a decisão em questão se volta a executada pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Conforme ressai dos autos, o contrato efetivamente assinado entre as partes previa apenas a construção da obra ao preço de valor de R$77.250,00, a ser pago em três etapas.

Em razão de o referido título não contemplar os supostos serviços adicionais no valor de R$17.500,00, o julgador singular acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar que o exequente
emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando o documento ou adequando a exordial ante a ausência de sua comprovação, sob pena de indeferimento do pedido executivo.

No entanto, por não ter juntado qualquer instrumento documental que pudesse ser interpretado como título executivo extrajudicial, na forma do art.784 do CPC/15, a magistrada singular proferiu sentença parcial no dia 01/04/2021, julgando extinta a pretensão de recebimento dos valores referentes ao suposto adendo contratual nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, ou seja,
R$17.500,00
.

Com isso, a execução subsistiria, ao menos em tese, apenas quanto à terceira e última parcela do contrato exequendo, no valor de R$34.762,50, a qual corresponde a 45% do valor total do contrato (
R$77.250,00
).

E neste particular, verifica-se que
realmente não estão demonstradas a exigibilidade e a liquidez do contrato exequendo, que lhe garanta o processamento na modalidade execução por quantia certa.

Primeiramente, porque os serviços que objetam o contrato exequendo não foram ultimados. Isso é incontroverso.

Tanto o é que o exequente ajuizou
Produção Antecipada de Provas
nº 1003107-82.2019.8.11.0003 (2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT), nos autos da qual foi realizada prova pericial cuja consideração final/conclusão aponta que apenas 65% da obra estava (supostamente) finalizada (ID. n. 77491966 - Pág. 36/47 e fotos de ID. n. 77491966 - Pág. 48/56)

Esse fato por si só já coloca em cheque a liquidez e exequibilidade do contrato na medida em impede a fixação da amplitude do cumprimento da contraprestação devida pelo exequente.

Além disso,
como bem se vê dos autos paira dúvidas sobre qual dos contratantes deu causa a não ultimação do contrato exequendo:

- se a contratante, ora agravante, pela não entrega dos materiais a que estava contratualmente obrigada a entregar ao contratado agravado, obstando a finalização da obra;

- se o agravado, em razão
do início das obras sem a prévia expedição do respectivo alvará junto à prefeitura local, o que, inclusive, teria gerado uma notificação de infração administrativa à agravante (ID. n. 77491959 - Pág. 1);

- a ocorrência de sub-empreitada da obra, em desacordo com a
cláusula décima terceira
do contrato de empreitada – o que depende de prova); e

- a ocorrência de um acidente com um trabalhador contratado pelo subempreiteiro (ID. n. 77491962 - Pág. 1/2) e sua responsabilidade civil, em tese pelo não uso EPI.

Demais, disso, a
cláusula quarta
, aludida pela decisão agravada para justificar a alegada exigibilidade do contrato não empresta ao título qualquer elemento capaz de conferir-lhe a exequibilidade da avença, nem mesmo de uma possível cláusula penal/multa. Vejamos:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Havendo inadimplemento por

dolo ou culpa de quaisquer cláusulas deste contrato, gerará à parte contrária a faculdade de rescindí-lo, devendo a parte que deu causa à rescisão, em caso de ser necessário a utilização das vias judiciais, arcar com todas as despesas e custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações impostas à espécie.”
(ID. n. 77491966 - Pág. 26/27)

Assim, diante das circunstâncias que permeiam o caso concreto, a liquidez e a exigibilidade do contrato haverão de ser dirimidas em ação de conhecimento por pender condição, e não em ação executiva.

Diante disso, restando evidente a ausência de liquidez e exigibilidade do título, deve ser acolhida a arguição de nulidade da execução, nos termos
dos incisos I e III do art. 803 do CPC/15.

Consequentemente, imperiosa extinção da execução, nos termos do art. 924, I, do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para reconhecer a nulidade da execução nos termos do art.803, incisos I e III, do CPC/15 e, consequentemente, acolher a objeção de pré-executividade ofertada pela agravante para o fim de reconhecer a
extinção da execução, nos termos do artigo 924, I, do CPC/15.

Pela sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/15

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021